Tribunal: TJDFT
Processo: 0701180-32.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701180-32.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOURIVAL BRAZ DE QUEIROZ APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O LOURIVAL BRAZ DE QUEIROZ, policial militar da reserva, interpôs apelação sem recolher o respectivo preparo, requerendo a concessão de gratuidade de justiça em sede recursal (ID 56122866), muito embora tenha recolhido as custas iniciais por ocasião do ajuizamento da demanda. Em face da presunção relativa da alegada hipossuficiência e diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinei por meio do despacho de ID 56395426 que o recorrente apresentasse documentação complementar, apta a comprovar sua incapacidade econômica. Ressalvei, ainda, que o módico valor de R$ 22,18 (vinte e dois reais e dezoito centavos), correspondente ao preparo do recurso de apelação, não autorizaria a hipótese de parcelamento. A despeito de intimado para juntar aos autos cópias dos 3 (três) últimos contracheques, das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda e dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas a seu CPF, além de outros documentos que atestassem suas receitas e despesas correntes, o apelante quedou-se inerte, conforme certidão de ID 56883882. É o relato do necessário. DECIDO. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Nessa esteira, preceituam os §§ 2o e 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. No presente caso, considero que a presunção de pobreza deve ser afastada, tendo em vista que o recorrente é policial militar da reserva, cuja renda bruta mensal ultrapassa os limites usualmente considerados por este Colegiado para o deferimento do benefício pretendido. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução n.o 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais. Nesse sentido, os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INDEFERIMENTO. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO NÃO ALTERADA. 1. Os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. 2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 3. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a 05 (cinco) salários mínimos não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da gratuidade de justiça. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(Acórdão 1766802, 07013983220238079000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2023, publicado no DJE: 18/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS.NÃO DEMONSTRAÇÃO.INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA BRUTA SUPERIOR A 05(CINCO) SALÁRIOS-MÍNIMOS. DÍVIDAS CONTRAÍDAS VOLUNTARIAMENTE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.IMPOSSIBILIDADE. 1. O entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. 2. Na aferição da hipossuficiência econômica é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública - segundo a Resolução 140/2015 é considerado hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. 3. Inexiste na legislação de regência hipótese de outorga da gratuidade em razão de existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1640322, 07153071520228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, os contracheques relativos aos meses de janeiro e fevereiro de 2023 (IDs 56122799 e 56122800) evidenciam que o recorrente recebe renda bruta mensal superior a R$ 14.000,00 (catorze mil reais), importância essa que excede o parâmetro de renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos, que hoje correspondem a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Diante do critério objetivo adotado, percebe-se, sem dificuldade, que os rendimentos brutos auferidos pelo apelante ultrapassam o teto estipulado na Resolução n.o 140/2015, o que afasta a presunção de hipossuficiência econômica. Vale lembrar, ainda, que a renda a que se refere a resolução é a familiar e não a renda per capita. Cabe destacar, de outra banda, que os empréstimos e as despesas diversas custeados pelo apelante decorrem do exercício da autonomia de vontade, não constituindo, por isso, fundamento idôneo para a concessão da gratuidade de justiça. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por conseguinte, confiro ao recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para recolher o PREPARO, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator